Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INÚMERAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A necessidade de esgotamento dos meios para encontrar o réu, para ser considerada válida a citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. No caso concreto, restaram infrutíferas as várias diligências empreendidas no sentido de localização da parte requerida, inclusive com a colaboração do d. Juízo, consistente em pesquisa de endereço por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL, evidenciando que o requerido se encontra em lugar incerto, não havendo que se falar em nulidade da citação por edital. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, à luz de comprovação escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, ou do cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa (art. 700 e seguintes do CPC).
3. No caso dos autos, a comprovação escrita atende aos requisitos do art. 700 e seguintes do CPC, notadamente por intermédio do instrumento de compra e venda com os respectivos cheques emitidos pelo devedor, cártulas protestadas e representativas do crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.